Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600463-24.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SANDRO SALIM KALIL
Órgão julgador: RECORRENTE: SANDRO SALIM KALIL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600463-24.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 08/11/2020
Processo referência: 0600463-24.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600463-24.2020.6.16.0199,
que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público Eleitoral em face de Sandro
Salim Kalil e condenou a retirar as propagandas eleitorais de URLs
https://www.facebook.com/ads/library/?id=5187319227952281,https://www.facebook.com/ads/librar
y/?id=352986035984372,https://www.facebook.com/ads/library/?id=798539797628221,https://www.fa
cebook.com/ads/library/?id=750846378978664,https://www.facebook.com/ads/library/?id=838047583
612123,https://www.facebook.com/ads/library/?id=391495182209398,https://www.facebook.com/ads
/library/?id=772479636642492,https://www.facebook.com/ads/library/?id=1082969242133994,https://
www.facebook.com/ads/library/?id=377915516690830,https://www.facebook.com/ads/library/?id=34
9197256146677,
https://www.facebook.com/ads/library/?id=699985867311469,https://www.facebook.com/ads/library/ ?id=385830899268085,https://www.facebook.com/ads/library/?id=681807419405894, https://www.facebook.com/ads/library/?id=277954673470096,https://www.facebook.com/ads/library/ ?id=1056511684813753,https://www.facebook.com/ads/library/?id=832549237505734, https://www.facebook.com/ads/library/?id=4449975138406513,https://www.facebook.com/ads/librar y/?id=651174615520331,https://www.facebook.com/ads/library/?id=275698480370203, https://www.facebook.com/ads/library/?id=348000893097372,https://www.facebook.com/ads/library/ ?id=490104585282220,https://www.facebook.com/ads/library/?id=346861596381564,https://www.fac ebook.com/ads/library/?id=3375379539196460,https://www.facebook.com/ads/library/?id=375925160 201940,https://www.facebook.com/ads/library/?id=1106965669699435,https://www.facebook.com/ad
s/library/?id=3981662681850426, https://www.facebook.com/ads/library/?id=621263038550566 ,
https://www.facebook.com/ads/library/?id=329245558407757, bem como a pagar multa de R$
30.000,00 (trinta mil reais), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, I, do CPC. (Representação eleitoral, com fulcro no art. 129, IX, da Constituição Federal de 1988;
pelos arts. 24, VI e VII; 35, V, e 245, § 3º, todos da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral); pelo art. 96, I, da
Lei nº 9.504/97; pelos arts. 78 e 79 da Lei Complementar nº75/93 e pelo art. 92, III, da Lei
Complementar Estadual nº 11/96, alegando, em síntese, que trata-se de notícia de irregularidade em
propaganda eleitoral. A denúncia veio acompanhada de print de postagem feita na rede social
Facebook com a anotação de "patrocinado". Segundo informações extraídas da biblioteca de
anúncios do Facebook o candidato Sandro Salim Kalil vem publicando na rede social propaganda
eleitoral paga sem que contenha a expressão "Propaganda Eleitoral" e sem a indicação do CNPJ
ou do CPF do responsável. Portanto, ao analisar a biblioteca de anúncios do Facebook, o
representado no período entre 30/09 e 31/10/2020 impulsionou 28 propagandas eleitorais
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

irregulares, pois não constam a expressão PROPAGANDA ELEITORAL). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SANDRO SALIM KALIL (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29286
916
23/03/2021 16:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.410
RECURSO ELEITORAL 0600463-24.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: SANDRO SALIM KALIL
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO.
COMPROVAÇÃO
DE
REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA INTERNET
POR MEIO DE POSTAGENS IMPULSIONADAS. AUSÊNCIA DAS
INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE Nº
23.610/19. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. POR FORÇA DO PREVISTO NO ART. 57-C DA LEI Nº 9.504/97 E NO
§ 5º DO ART. 29 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019, DEVE
CONSTAR DE FORMA CLARA E LEGÍVEL, A EXPRESSÃO
PROPAGANDA ELEITORAL E A INDICAÇÃO DO CNPJ/CPF DO
CONTRATANTE.
2. A EXPRESSÃO "
" EXIGIDA PELO ART.
PROPAGANDA ELEITORAL
29, § 5º DA RES.-TSE Nº 23.610/2019 DEVE SER EXIBIDA DE FORMA
OSTENSIVA, ROTULANDO A PROPAGANDA. REQUISITO NÃO
PREENCHIDO NO CASO EM EXAME.
3. PARA ATENDIMENTO À REGRA DO ART. § 5º DA RES.-TSE
23.610/2019, NÃO HÁ ÓBICE DE QUE A INFORMAÇÃO A RESPEITO
DO
NÚMERO
DE
INSCRIÇÃO
DO
RESPONSÁVEL
PELA
PROPAGANDA NO CNPJ OU NO CPF ESTEJA DISPONÍVEL NO
TOPO DE UM ANÚNCIO, AO CLICAR O ÍCONE “I”, BEM COMO NA
BIBLIOTECA DE ANÚNCIOS DO
(“
FACEBOOK
FACEBOOK ADS
”), NA MEDIDA EM QUE GARANTE A FISCALIZAÇÃO
LIBRARY
QUANTO À SUA IDENTIDADE. REQUISITO NÃO PREENCHIDO NO
CASO EM EXAME.
Num. 29286916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/03/2021 16:25:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316253584700000028491842
Número do documento: 21032316253584700000028491842

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA
REDUZIR A MULTA APLICADA.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por SANDRO SALIM KALIL,
candidato não eleito para o cargo de Vereador do município de São José dos
Pinhais/PR, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral (ID.
18045516) que, julgando procedente a representação proposta pelo Ministério Público
Eleitoral, reconheceu a ocorrência de 28 propagandas eleitorais irregulares pelo
recorrente, condenando-o a retirar as propagandas eleitorais de sua página do
bem como a pagar multa no valor de R$ 30.000,00.
facebook
Em razões recursais (ID. 18045716), o recorrente alega que desconhecia
os detalhes das normas sobre impulsionamento de conteúdos de propaganda eleitoral.
Por fim, requer a reforma da sentença para afastar a sanção pecuniária de
multa eleitoral por propaganda eleitoral irregular ou, caso não seja esse o
entendimento, a sua redução ao mínimo legal.
Contrarrazões pelo recorrido Ministério Público Eleitoral atuante em
primeiro grau (ID. 18045916), requerendo a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 21165316) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

Num. 29286916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/03/2021 16:25:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316253584700000028491842
Número do documento: 21032316253584700000028491842

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à verificação da (ir)regularidade
de postagem impulsionada.
Sobre o impulsionamento, a Lei nº 9.504/97 traz as seguintes
determinações:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
[...]
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019 regulamentou o
impulsionamento nestes termos:
Num. 29286916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/03/2021 16:25:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316253584700000028491842
Número do documento: 21032316253584700000028491842

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e
seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput).
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no
país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações,
vedada a realização de propaganda negativa
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 3º)
[...]
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".

Da leitura dos dispositivos supratranscritos, infere-se que o
impulsionamento deve estar “
”, sendo “
identificado de forma inequívoca como tal
contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes
”, além de conter o CNPJ ou CPF do responsável, bem como a expressão “Propaganda
”, nos termos do § 5º do art. 29 da Resolução-TSE nº 23.610/2020.
Eleitoral
Nessa linha, desde 05/08/2020, o
passou a ofertar aos
Facebook
candidatos um mecanismo específico para fins de publicidade eleitoral, podendo ser
c o n t r a t a d o
n o
s e g u i n t e
l i n k :
.
https://pt-br.facebook.com/business/help/208949576550051?id=288762101909005
Como o provedor de aplicação
já esclareceu em diversos
Facebook
processos, “nos anúncios classificados pelo próprio usuário como sendo “Propaganda
Eleitoral” e que adotem os rótulos disponibilizados neste sentido pelo Operador do
serviço Facebook, as informações relativas ao número de CPF ou CNPJ, que podem
ser fornecidas pelo responsável pelo anúncio, ficarão visíveis no topo do respectivo
”.
anúncio ao tocar no ícone “i”, bem como na Biblioteca de Anúncios
Tal ferramenta permite um prévio controle da plataforma, bem como o
posterior escrutínio pela Justiça Eleitoral, vez que esses anúncios ficarão arquivados
por até 7 (sete) anos nos bancos de dados da rede social
(
Facebook
). Além disso, também os usuários (e os fiscais
https://www.facebook.com/ads/archive
Num. 29286916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/03/2021 16:25:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316253584700000028491842
Número do documento: 21032316253584700000028491842

da lei) podem exercer, em tempo real, controle sobre a origem da propaganda eleitoral,
quem a pagou, seu alcance, público-alvo etc., atendendo-se assim à teleologia da
legislação eleitoral, o que não aconteceria se utilizados os
comuns patrocinados.
posts
Ao analisar as propagandas eleitorais impulsionadas, com prints e links
relacionados anteriormente, observa-se que o representado candidato a vereador do
município de São José dos Pinhais publicou na rede social Facebook propaganda
eleitoral paga sem que contenha a expressão “Propaganda Eleitoral” e sem a indicação
do CNPJ ou do CPF dos responsáveis, como determina o artigo 29, § 5º, da Resolução
nº 23.610/2019, do TSE, por 28 vezes.
Em razões recursais (ID.18045716), o recorrente não nega o
descumprimentos dos requisitos supra, sustenta, apenas, desconhecer os detalhes das
regras acima citadas.
Entretanto, a mera alegação de desconhecimento da lei não exclui a
aplicação da sanção pecuniária, mormente, por se tratar de candidato ao Poder
Legislativa que deveria tomar as cautelas necessárias para o regular exercício do
direito de propaganda.
Conforme bem pontuou o órgão julgador de origem:

“Finalmente, não há como se acolher o pedido de isenção de sanção.
A Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro já prescreve no artigo 3º que
“Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.”.
O representado, como candidato ao cargo de vereador, deve ostentar condição de
compreender o conteúdo das leis, até mesmo porque está concorrendo ao posto de
legislador municipal.
Ao decidir se candidatar, deve obedecer à legislação eleitoral.
Não lhe socorre a argumentação de desconhecimento aprofundado em informática.
É de se ressaltar que para a configuração do erro de proibição é essencial que o agente
não tivesse condições de saber que seu ato é ilícito. No caso concreto essa circunstância
não se verifica, pois bastava que o representado atuasse com mais cautela ao veicular a
propaganda eleitoral, se certificando dos requisitos para a sua divulgação de forma paga
na internet”.

Nesse trilhar, incide ao caso a multa insculpida no § 5º do art. 57-B da Lei
das Eleições, sendo que, na sua respectiva cominação, devem ser observados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No particular, foi aplicada multa no patamar máximo ao recorrente.
Num. 29286916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/03/2021 16:25:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316253584700000028491842
Número do documento: 21032316253584700000028491842

Todavia, tenho que as peculiaridades do caso não justificam tamanha
exasperação. Embora o candidato tenha realizado 28 postagens irregulares, as
publicações foram desativadas e não prova de que tenham tido alcance acima da
normalidade.
De outra sorte, tenho que a sua fixação um pouco acima do mínimo legal é
adequada em virtude da quantidade de postagens.
Por estes fundamentos, reformo parcialmente a sentença para reduzir a
aplicação da multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei das Eleições, para o valor de R$
8.000,00 (oito mil reais), tendo em vista a quantidade de publicações irregulares (28).

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso a fim de reduzir a multa aplicada para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600463-24.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: SANDRO SALIM KALIL -
Advogados do(a) RECORRENTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR0045149, MILTON
CESAR DA ROCHA - PR0046984 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA1

DECISÃO
Num. 29286916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/03/2021 16:25:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316253584700000028491842
Número do documento: 21032316253584700000028491842

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2021.
Num. 29286916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/03/2021 16:25:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316253584700000028491842
Número do documento: 21032316253584700000028491842